Tribunal: STF
Processo: AO 1564
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DA TURMA PARA O JULGAMENTO. MAGISTRADOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. NÃO INCLUSÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É competente qualquer das Turmas para processar e julgar as causas e seus incidentes decorrentes da aplicação da norma do art. 102, I, n, da Constituição Federal, desde que ausentes do polo passivo as autoridades diretamente sujeitas à jurisdição da Suprema Corte. Precedente.



    2. A parcela autônoma de equivalência não se inclui na base de cálculo da verba de representação dos magistrados. Precedentes.



    3. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo.



    4. Agravo desprovido.